Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704239-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO CARLOS TEODORO, em seu favor, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, nos autos da ação penal n° 0727295-82.2022.8.07.0016. Na peça inicial (ID 43404917), o paciente busca o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Menciona que a acusação quanto ao crime de ameaça está embasada apenas na palavra da vítima. Requer, ao final, a concessão de liminar para trancamento da ação penal. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser conhecido. Compulsando os autos originários, não se colhem registros de manifestação anterior do Juízo quanto ao pedido exposto no writ. A petição de ID 148867771 (do processo de origem) demonstra que o paciente possui advogado constituído nos autos, que já ofereceu resposta à acusação, na qual não se visualiza nenhuma pretensão de trancamento da ação. Outrossim, colhe-se do caderno processual que já houve impetração de habeas corpus, em favor do paciente, com a pretensão de trancamento do inquérito policial, cuja ordem foi denegada pela eg. Primeira Turma Criminal desta Casa, em julgado assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o pedido de trancamento de inquérito policial não foi formulado, tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1625593, 07297930520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022 – g.n.) Registre-se que o exame das matérias declinadas na impetração, especialmente quanto à ausência de justa causa para a ação penal, importaria evidente supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, o que não é admitido. Ao lado disso, não se visualiza flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar – de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal) - tutela liminar pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator